Tribunal: TJDFT
Processo: 0726086-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0726086-34.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA AGRAVADO: FARGONE MACIEL FLOR V I S T O S. (Doc. Num. 13585062 e 14424142). Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil e do artigo 265, § 2o, do RITJDFT, intime-se o Agravado, FARGONE MACIEL FLOR, para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno (Doc. Num. 13585062) interposto por MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S/A contra a decisão (Doc. Num. 13038323) por meio da qual foi indeferido o pedido de efeito suspensivo vindicado pela ora Agravante. Ressalto, por fim, que quanto ao petitório apresentado pela Agravante noticiando a determinação pela Juíza a quo de levantamento de importância (Doc. Num. 14424142), tal foge ao objeto do presente recurso e, se o caso, deve ser desafiada por meio de recurso próprio. I. Brasília - DF, 07 de abril de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador